Tribunal: TJDFT
Processo: 0702967-34.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702967-34.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: GUSTAVO MOTA SOARES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no: 0736474-06.2023.8.07.0016. Na referida decisão, o magistrado de primeiro grau condenou o agravante ao pagamento de multa, acrescida da imposição de obrigação de fazer e da condenação em perdas e danos no montante de R$ 13.149,18. Em seguida, acolhendo os embargos de declaração opostos pelo exequente, ora agravado, modificou o valor da multa, com fundamento no artigo 537, parágrafo 1o, do CPC, para limitar o valor total ao teto de alçada do Juizado, que equivale ao montante de R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil e quatrocentos e oitenta reais). No presente agravo de instrumento, o agravante sustentou que o valor da multa e a sua incidência diária se mostram excessivos, podendo caracterizar notório enriquecimento ilícito do agravado. Afirmou que o STJ, no julgamento do AREsp 738682, firmou entendimento de que, ao ser estipulada a multa, devem ser observadas a efetividade da tutela prestada e a vedação ao enriquecimento ilícito, o que não foi observado na decisão agravada. Aduziu que se empenhou em cumprir as obrigações estabelecidas, que tomou todas as medidas necessárias para cumprir as determinações judiciais e o fato de terem sido cumpridas de maneira parcial ou dentro dos limites estabelecidos devem ser considerados ao revisar a aplicação da sanção pecuniária e das perdas e danos. Argumentou que eventuais dificuldades não podem ser confundidas com descumprimento deliberado, mas sim com circunstâncias que, em muitos casos, podem ser atribuídas à complexidade dos próprios atos ou a situações imprevistas. Asseverou que o Juízo de origem, ao mesmo tempo em que condenou o agravante ao pagamento de perdas e danos, determinou a imposição de obrigação de fazer, o que configura nítida violação ao princípio do bis in idem. Defendeu a necessidade de concessão do efeito suspensivo, sob pena de o agravante sofrer atos de constrição relativos à execução da multa e do valor atribuído às perdas e danos, cujos valores podem vir a ser reduzidos quando do julgamento definitivo do agravo de instrumento. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que fosse suspensa a decisão agravada até o julgamento definitivo do caso. No mérito, pugnou pelo provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, a fim de minorar o limite de multa imposto, além de excluir ou, ao menos, reduzir o valor determinado a título de perdas e danos e afastar a obrigação de fazer. Preparo recolhido (ID 67128949). É o relatório. Decido. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. A concessão de efeito suspensivo ao recurso é possível nas hipóteses em que a imediata produção de efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. Na hipótese, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos autorizadores do pleito, não tendo sido demonstrada, em análise preliminar, o risco de dano alegado pelo agravante, porquanto nenhum ato expropriatório foi efetuado, mas tão somente a intimação da parte exequente para apresentar a planilha atualizada do débito, sem nenhuma determinação de bloqueio de bens. Ante todo o exposto, diante da ausência dos requisitos dispostos no art. 300 do CPC, mantenho a decisão conforme proferida e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora